Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701078-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA DE OLIVEIRA SOARES AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA DE OLIVEIRA SOARES contra decisão proferida, no bojo do PJE n. 0727135-28.2020.8.07.0016, pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Aduz a parte autora que se inscreveu no concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para concorrer às vagas e cadastro reserva no cargo de Assistente Social. Narra acerca das fases do certame, seu êxito na aprovação, com a participação no curso de formação. Informa que ficou grávida durante o concurso, o qual foi, segundo ela, desorganizado, o que acabou por retardar várias fases, sendo que a avaliação final (verificação de aprendizagem) está marcada para o dia 28/07/2020, porém, a data provável do parto é o dia 23/07/2020, o que incorreria em sua desclassificação por não ter condições de efetuar a avaliação. Em sede de tutela antecipada, requer a autora seja facultado fazer a prova em momento posterior ao parto, com sugestão para 20 ou 30 dias após a alta hospitalar. Em que pese a natureza da situação fática narrada, não há prova inequívoca do direito apontado a fundamentar o deferimento da tutela. A autora inscreveu-se no concurso público em análise, com o objetivo, claro e óbvio, de ser aprovada e tomar posse no cargo público almejado. Objetivo de muitos, especialmente em Brasília, cidade eminentemente administrativa, sem indústrias e grandes empresas, o que estimula uma grande parte da população jovem a abraçar a carreira no serviço público. Ocorre que, a partir do momento que fez tal escolha, não pode, agora, com a proximidade do parto, ter tratamento diferenciado para realizar a prova após todos os outros candidatos, pois o concurso público possui, como essência, a observância irrestrita ao princípio da isonomia, ou seja, as regras, contidas no edital, A TODOS VINCULAM, indistintamente. O fato do certame ter sofrido atrasos não altera o direito posto, pois a candidata tinha plena consciência de que o certame estava em curso, tanto que participou de todas as fases. No mais, o acolhimento de tal pleito representaria, em essência, a alteração da própria normatização e estrutura hígida do certame, com a criação de situação desigual, o que não se harmoniza com os preceitos jurídicos básicos que norteiam qualquer concurso público. Nesse prumo, neste juízo de cognição sumária, com base nos elementos trazidos na exordial, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada ante a ausência da prova inequívoca ao direito do adiamento buscado. Citem-se os demandados. Intime-se.” Na via do presente agravo, pugna pela concessão da tutela recursal antecipada para que a Banca Examinadora agravada seja compelida “a possibilitar que a agravante possa realizar a referida avaliação, que consiste na última fase da última etapa do concurso, em momento posterior ao parto, com sugestão para 20 a 30 dias após a alta hospitalar, sem que haja prejuízos em comparação com os demais candidatos, já que muito provavelmente não iria conseguir realizar a prova no dia designado, qual seja, 26 de julho de 2020, já que sua filha está na iminência de nascer a qualquer momento, e considerando que a data provável do parto é apenas 3 dias antes de tal avaliação, e que uma cesariana só poderia ser feita a partir do dia 21 de julho de 2020 e não haveria tempo hábil para recuperação”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão com a confirmação da tutela antecipada. Recolhido o preparo. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Observa-se que o contexto fático que envolve a demanda é bastante peculiar. Trata-se de demanda em que se postula a remarcação de prova de verificação de aprendizagem (PVA) aplicada após a conclusão da etapa do Curso de Formação Profissional – do Concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Assistência Social, na especialidade Psicologia, da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal –, em virtude do avançado estágio da gestação da candidata, ora agravante. Esclarece-se. A agravante completa 40 (quarenta) semanas de gestação no dia 23/07/2020 – ou seja, é esta a Data Provável do Parto, segundo relatório médico – e a prova (PVA) está marcada para a data de 26/07/2020. Assim, é evidente a iminência de a agravante vir a dar à luz a sua filha. A peculiaridade da situação ainda é reforçada por todo o cenário concernente ao certame em questão. Após diversas decisões administrativas e judiciais, o concurso público, cujo edital fora lançado em 2018, foi prorrogado por incontáveis vezes, tendo sofrido atraso em todas as etapas. É de se destacar, ainda, que a agravante logrou êxito em todas as fases e etapas do certame, aplicadas ao longo dos anos de 2019 e 2020, tendo participado do Curso de Formação Profissional (cumprindo a frequência necessária) no último mês. Encontra-se, assim, na última etapa do certame e, diante de todos os percalços ocorridos durante o processo seletivo, vê-se impedida de realizar a última prova. Acrescenta-se que a própria data da Prova de Verificação de Aprendizagem foi alterada, postergada do dia 28/06/2020 para o dia 26/07/2020, após mais uma suspensão do certame. Diante do cenário fático, é possível notar que a recorrente não pretende beneficiar-se da condição de gestante para obter tratamento diferenciado, tendo logrado participar e concluir o curso de formação mesmo no final de sua gestação. No entanto, dada a coincidência de datas, a participação da recorrente na PVA, que ocorrerá presencialmente (de forma física) no próximo domingo, coloca, não só a si, como também ao nascituro em risco psicológico, emocional e físico. É de se considerar, inclusive, as chances de que ela entrasse em trabalho de parto durante o transcorrer do teste marcado para o mencionado dia. Descrito o contexto fático da demanda, destaca-se que os fundamentos trazidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 973 podem ser aplicados ao caso ora posto sob exame. Na oportunidade do referido julgamento, o STF firmou a tese de que “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”. A despeito de a tese referir-se apenas ao teste de aptidão física, nota-se que a fundamentação se baseou na proteção constitucional à maternidade, à família e ao planejamento familiar. Destacou-se, no julgamento, ainda, que a condição de gestação goza de proteção constitucional reforçada e que a gravidez não poderia prejudicar as candidatas. Além disso, ressaltou-se que a realização do teste físico configuraria prática de esforço incompatível com a fase gestacional. Nesse último ponto, é que se chama a atenção para a constatação de que, embora a gravidez não se mostre como impeditivo da realização de testes que não sejam de aptidão física, no caso específico em análise, diante do avançado da gestação (mais de 39 semanas na data de hoje), a prova marcada para o próxima domingo revela-se, sim, como “esforço incompatível com a fase gestacional”. Vale ressaltar, uma vez mais, que não se quer dizer nesta decisão que a gestante faz jus à remarcação de quaisquer etapas de concurso em qualquer fase da gravidez. O contexto que permeia o presente agravo é bastante específico, uma vez que a agravante encontra-se em vias de entrar em trabalho de parto e a data prevista para a realização da etapa que se pretende ver remarcada foi alterada, por circunstâncias alheias à sua vontade, por muitas e muitas vezes. Assim, não há sequer como dizer que a agravante estava ciente de que a data da última etapa do certame coincidiria com o final de sua gestação. As mudanças foram tantas que a previsibilidade das fases do concurso foi bastante mitigada. Nesse descortino, a concessão da tutela pretendida não representa ofensa à isonomia, ao contrário, a fortalece, na medida em que se procede a uma discriminação positiva (trata o desigual desigualmente). Acrescenta-se, por fim, que o pedido da agravante é razoável e não representará prejuízo à posse dos demais candidatos, uma vez que requer seja marcada a PVA para 30 dias após a alta hospitalar. É, pois, possível pressupor que o referido prazo – para que se saiba se ela obteve ou não a aprovação – não acarretará qualquer atraso na posse dos candidatos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida, a fim de determinar que a banca examinadora IBRAE proceda à REMARCAÇÃO da Prova de Verificação de Aprendizagem, para a agravante, em data a ser designada após 30 (trinta) dias da alta hospitalar, posteriormente ao parto. Confiro à presente decisão força de mandado. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito